Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO DELITO DURANTE EXECUÇÃO PENAL. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO. CONFISSÃO INFORMAL UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULA 545 DO STJ. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo as provas evidenciado que a subtração foi praticada por volta das 22h, em período de menor vigilância e, consequentemente, com maior vulnerabilidade à subtração, não há falar em afastamento da majorante do período noturno (§ 1o do artigo 155 do Código Penal).
2. O ordenamento jurídico deve ser interpretado como um todo, de forma sistemática e coordenada, conforme a teoria do diálogo das fontes, destarte, o critério objetivo adotado pelo legislador para a definição do horário noturno, que não admite o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, qual seja: das 21h às 5h (art. 13.869/2019, art. 22, §1o, inciso III) deve ser aplicado também na definição do repouso noturno mencionado no artigo 155, §1o, do Código Penal.
3. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente. O fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”
4. Diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça, é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial considerada negativa, na primeira fase da dosimetria, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
5. Utilizada a confissão do acusado (ainda que informal) como fundamento para a condenação, o reconhecimento da atenuante é medida de rigor.
6. Presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), em atenção ao atual posicionamento do STJ e deste TJDFT, procede-se à compensação integral, por serem igualmente preponderantes.
7. Justifica-se a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, quando se trata de réu reincidente, com pena privativa de liberdade estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, além de ostentar duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e conduta social).
8. Recurso parcialmente provido.